Tribunal: TJES
Processo: 0007543-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O magistrado de primeira instância fixou a pena do apelante, em estrito cumprimento do disposto no art. 59 e 68 do CP, razão pela qual não há motivos para o seu redimensionamento. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007543-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR LIMA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007543-85.2020.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
OSCAR LIMA PINHEIRO,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante como incurso nos crimes do art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela redução da pena-base, quanto ao crime de homicídio qualificado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento do concurso material de crimes com aplicação do concurso formal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ILDO SOUZA DE ALMEIDA:-

Sr. Presidente, minhas homenagens a vossa excelência, aos Desembargadores presentes, Desembargador Fernando, Desembargadora Rachel, Desembargador Éder, os serventuários da Justiça, o douto Procurador de Justiça, a Luciana, servidora, oficial, os colegas aqui presentes.

Sr. Presidente, esse caso, só fazendo uma ressalva aqui, está deixando claro para a vossa excelência, é a minha primeira sustentação oral aqui nessa casa. Então, normal o nervosismo.

O que me traz aqui, é um fato ocorrido no dia 21 de junho de 2019, onde, segundo a denúncia, o apelante foi acusado das práticas dos crimes do artigo 121, triplamente qualificado, artigo 211, 244B, quatro vezes, artigo 35 da lei de drogas.

Todos esses foram valorizados, exceto o artigo 211, que foi reconhecido a absolvição do acusado.

Porém, no que se trata na condenação, a defesa requer que seja redimensionada a pena, considerando que o réu confessou o fato, esteve presente lá, ele afirma no time 4.50, ele confirma que esteve presente e participou do homicídio.

Feito isso, na fixação da pena base, a Juíza exasperou em 14 anos e 3 meses, considerando a culpabilidade do réu, do acusado.

Porém, na segunda fase da dosimetria da pena, ela não considerou essa confissão. E buscando o fundamento, ela relata que: O conselho de sentença, em suas decisões, decidindo com íntima convicção, não se sabe se levar em consideração ou não a confissão do acusado.

Diante disso, deve prevalecer o indubio pro reo. Se não há certeza, não há se falar em condenação.

Feito isso, a pena foi exasperada para 16 anos e 07 meses e 15 dias, porque não houve a valorização da confissão perante a Juíza, a autoridade judiciária.

Tenho alguns julgados aqui, que procurei que é até do Relator, Desembargador Pedro onde vossa excelência, no dia 13 de setembro, onde reconhece que possível reconhecimento da tenuante de confissão espontânea, haja vista incidência da confissão qualificada.

E ainda.

De relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado do dia 04/08, ele relata que nos termos da Súmula 545 da STJ, deve incidir atenuante da confissão prevista no artigo 653 do Código Penal, ainda que se dê de forma parcial, qualificada ou retratada.

Então, Conforme essa decisão, esses julgados, esse entendimento pacífico dessa casa, a defesa requer a consideração da confissão para que seja compensada na hora de dosar a pena e, conforme a denúncia ainda, tudo foi praticado em um só ato, no dia 21 de junho de 2019, relata que todos em comunhão de esforço e unidade de desígnios amarraram a vítima. Tudo ocorreu em um só momento, em um só local.

Daí, a defesa requer a desclassificação do concurso material para o concurso formal, conforme também julgado por essa casa, onde relata a doutora Elisabeth Lordes, que deve ser reconhecido concurso formal entre os crimes, eis que o réu, numa única ação, praticou a tentativa de homicídio e corrupção.

Ele foi condenado pela corrupção e pelo homicídio, porém, em concurso material, e a defesa requer, como foi praticado tudo em um só ato, que seja desclassificado para o concurso formal.

Nesses termos, peço deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Doutor, como sempre, procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

no dia 21 de junho de 2019, por volta de 13h00min, na Rua Olímpio Ferreira Lopes, bairro Jabour, nesta capital, os denunciados OSCAR e ARNALDO, corromperam os menores BERNARDO FRAGA GARCIA MACHADO (v. “Bê”), GABRIEL FRAGA GARCIA MACHADO (v. “Biel”), LUAN DE CASTRO MOTA (“v. LC) e PEDRO LUCAS THOMAZ DE SOUZA (v. “Pedrinho”) para com eles praticarem crime doloso contra a vida e, com
animus necandi
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, amarraram a vítima CHARLES JESUS RAMOS (v. “Baiano”) e contra ela desferiram diversos golpes com hastes de madeira e pedras, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa da sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fs. 117/119.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena, como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta quanto ao crime de homicídio qualificado, não impugnando a pena imposta aos demais delitos.

Noto que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Busca a defesa, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Após atenta análise do caderno processual, verifico que o magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão, contudo procedeu à sua compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda, reconheceu a agravante do meio cruel, tendo a pena sido exasperada, fixando a pena adequadamente em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quanto ao crime de homicídio qualificado.

A defesa requer ainda, o reconhecimento do concurso formal de crimes, entre os delitos do art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que, apesar de todos os crimes estarem inseridos dentro de um mesmo contexto, foram praticados com desígnios autônomos, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção do concurso material de crimes.

Assim, mantenho incólume a condenação do acusado no art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06,
à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007543-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR LIMA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

no dia 21 de junho de 2019, por volta de 13h00min, na Rua Olímpio Ferreira Lopes, bairro Jabour, nesta capital, os denunciados OSCAR e ARNALDO, corromperam os menores BERNARDO FRAGA GARCIA MACHADO (v. “Bê”), GABRIEL FRAGA GARCIA MACHADO (v. “Biel”), LUAN DE CASTRO MOTA (“v. LC) e PEDRO LUCAS THOMAZ DE SOUZA (v. “Pedrinho”) para com eles praticarem crime doloso contra a vida e, com
animus necandi
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, amarraram a vítima CHARLES JESUS RAMOS (v. “Baiano”) e contra ela desferiram diversos golpes com hastes de madeira e pedras, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa da sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fs. 117/119.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena, como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta quanto ao crime de homicídio qualificado, não impugnando a pena imposta aos demais delitos.

Noto que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Busca a defesa, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Após atenta análise do caderno processual, verifico que o magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão, contudo procedeu à sua compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda, reconheceu a agravante do meio cruel, tendo a pena sido exasperada, fixando a pena adequadamente em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quanto ao crime de homicídio qualificado.

A defesa requer ainda, o reconhecimento do concurso formal de crimes, entre os delitos do
art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que, apesar de todos os crimes estarem inseridos dentro de um mesmo contexto, foram praticados com desígnios autônomos, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção do concurso material de crimes.

Assim, mantenho incólume a condenação do acusado no art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06,
à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.